Tribunal: TJSP
Processo: 2087829-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087829-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FÁBIO
PEREIRA ALVES, é agravado ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087829-87.2020.8.26.0000 -Voto no 44.567
2
Voto no 44.567
Agravo de Instrumento no 2087829-87.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo/Foro Regional de Santo Amaro
Agravante: Fabio Pereira Alves
Agravado: ISCP - Sociedade Educacional S/A
GRATUIDADE PROCESSUAL. Ação monitória. Cédula de
crédito bancário. Pleito formulado por pessoa natural. Postulante
que figura como réu e assim sem o ônus de adiantamento das
custas do processo. RECURSO DENEGADO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por corréu, o qual foi tirado dos autos do processo
da ação monitória reportada a contrato de prestação
de serviços de ensino, e pugna pela reforma da
decisão que lhes denegou a gratuidade processual, o
que faz sob o fundamento de falta de fundamentação.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087829-87.2020.8.26.0000 -Voto no 44.567
3
A gratuidade processual é instituto que se
propõe a garantir a cidadania, especificamente para
poder obter do Estado a prestação jurisdicional que
restaure direito violado a quem não tem condições de
arcar com os custos do processo. Se já é garantido
esse direito, não tem justificativa a benesse, até
porque não pode atuar como uma espécie de prévia
intangibilidade patrimonial em caso de derrota.
É
evidente
que
a
falta
de
condições
econômicas não pode constituir empecilho à busca do
socorro
às
vias
jurisdicionais,
porque,
como
afirmado em v. acórdão desta Câmara da lavra do
eminente Desembargador J. B. FRANCO DE GODOI, o
direito de acesso à justiça por aqueles que não têm
condições de suportar os custos da ação judicial é
garantido constitucionalmente e, se no passado isso
significava apenas a possibilidade de a pessoa de
propor ou contestar uma ação, e a pobreza não era
preocupação do Estado, hoje abrange também um
cuidado inafastável deste de garantir uma igualdade
efetiva aos cidadãos, o que significa assegurar os
meios de ter acesso à jurisdição e de poder vê-la
exercida na sua plenitude.
Por certo que um entendimento dessa ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087829-87.2020.8.26.0000 -Voto no 44.567
4
não pode facilitar a litigância temerária e mesmo
permitir aquela intangibilidade patrimonial falada,
e se abrirão as portas à litigância temerária e à
ruptura do tratamento equilibrado das partes a
outorga
indiscriminada,
porque
litigar
importa
riscos e não é razoável pretender fazer sem estar a
isso sujeito.

No caso em exame, o postulante da benesse
atua no processo como réu, de sorte que não tem o
ônus de adiantar as respectivas custas para ter
garantido o direito de acesso às vias jurisdicionais.
Também não justifica a eventual necessidade
do benefício para poder recorrer em caso de derrota,
porque pode o pedido ser renovado com a apelação e
desde, é claro, que demonstrada a impossibilidade de
realizar o preparo recursal.
Em face do exposto, nego provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator